Tribunal: TJMT
Processo: 1039452-46.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039452-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), VALORIZE ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 41.844.517/0001-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ALBERTO LOVEZUTTE - CNPJ: 62.020.934/0001-42 (AGRAVADO), EDENILCE DE FATIMA ADORNE LOVEZUTTE - CNPJ: 62.020.988/0001-08 (AGRAVADO), MURILO ANTONIO LOVEZUTTE - CNPJ: 62.025.188/0001-80 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO LOVEZUTTE - CPF: 096.325.018-37 (AGRAVADO), EDENILCE DE FATIMA ADORNE LOVEZUTTE - CPF: 130.797.758-80 (AGRAVADO), MURILO ANTONIO LOVEZUTTE - CPF: 056.485.681-93 (AGRAVADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 019.638.011-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR QUE FOI ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (DESA. SERLY) EM SUA TOTALIDADE. A 2ª VOGAL (DESA ANGLIZEY) NÃO CONHECEU DO RECURSO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO E RECONHECEU A ESSENCIALIDADE DE BENS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DA POSSE DURANTE O
STAY PERIOD
. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE EXTRACONCURSALIDADE E CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
NESSE PONTO NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, ao deferir o processamento da recuperação judicial requerida por produtores rurais, determinou a suspensão das ações e execuções pelo prazo de 180 dias e reconheceu a essencialidade de bens móveis e de imóvel rural objeto de alienação fiduciária, assegurando sua permanência na posse dos recuperandos durante o
stay

period
.

A agravante sustenta que créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos da Lei nº 11.101/2005, art. 49, §3º, bem como que a consolidação da propriedade fiduciária constitui ato registral de natureza declaratória, não configurando medida expropriatória. Alega ainda a
extraconcursalidade
de créditos decorrentes de atos cooperativos, com fundamento na Lei nº 11.101/2005, art. 6º, §13.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível afastar, no período de suspensão previsto na Lei nº 11.101/2005, a manutenção da posse de bens gravados com alienação fiduciária reconhecidos como essenciais à atividade econômica da recuperanda; e (
ii
) saber se, em sede recursal, pode ser analisado o pedido de reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito e de autorização para consolidação da propriedade fiduciária quando tais matérias não foram apreciadas pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

A Lei nº 11.101/2005 consagra o princípio da preservação da empresa como vetor interpretativo da recuperação judicial, permitindo a suspensão temporária de atos de constrição que recaiam sobre bens essenciais à continuidade da atividade econômica, durante o
stay

period
, ainda que vinculados a créditos não sujeitos ao concurso.

O art. 49, §3º, parte final, da Lei nº 11.101/2005 veda, durante esse período, a retirada ou venda de bens de capital indispensáveis ao funcionamento da empresa, justamente para evitar a desestruturação da atividade produtiva e assegurar a efetividade do processo
recuperacional
.

No caso concreto, a decisão agravada limitou-se a deferir o processamento da recuperação judicial e a reconhecer a essencialidade de determinados bens, determinando sua manutenção na posse dos recuperandos.

Os pedidos formulados pela agravante relativos ao reconhecimento da
extraconcursalidade
do crédito e à autorização para consolidação da propriedade fiduciária não foram submetidos previamente à apreciação do juízo de primeiro grau, circunstância que impede sua análise direta em sede recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão,
não
provido.

Tese de julgamento:

“1. Durante o
stay

period
da recuperação judicial, é vedada a retirada ou venda de bens de capital essenciais à atividade da recuperanda, ainda que vinculados a crédito garantido por alienação fiduciária, nos termos da Lei nº 11.101/2005, art. 49, §3º.

2. Não se conhece de pedido recursal destinado ao reconhecimento da
extraconcursalidade
do crédito ou à autorização para consolidação da propriedade fiduciária quando tais matérias não foram previamente apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Recuperação Judicial nº 1024906-38.2025.8.11.0015, que deferiu o processamento do pedido
recuperacional
dos produtores rurais agravados, determinou a suspensão das ações e execuções por 180 dias e reconheceu a essencialidade de diversos bens móveis e imóveis, incluindo aqueles garantidos fiduciariamente, determinando que permanecessem na posse dos devedores durante o "
stay

period
".

A agravante alega que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

Aduz
que a
consolidação da propriedade fiduciária é ato meramente registral e declaratório, não se confundindo com atos expropriatórios. Diz que os créditos decorrentes de atos cooperativos são extraconcursais, conforme art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (id
327516364
).

Contraminuta apresentada

(
id n.

335264869
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo conhecimento parcial do Recurso e nesse ponto pelo provimento em parte
tão somente para autorizar o prosseguimento da consolidação da propriedade sob o imóvel, preservando-se, contudo, a posse dos recuperandos até ulterior deliberação em sentido contrário, já que essencial para o soerguimento.

(id n.
345288858
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Peço vênia para divergir em parte do eminente Relator.

A agravante devolve a esta instância duas insurgências distintas. A primeira busca o reconhecimento da extraconcursalidade do crédito por decorrer de ato cooperativo, e a segunda impugna os efeitos da decisão que, ao deferir o processamento da recuperação judicial, reconheceu a essencialidade de bens vinculados à atividade rural, inclusive do imóvel gravado fiduciariamente, e determinou sua permanência na posse dos recuperandos durante o
stay period
.

A primeira tese não pode ser conhecida, pois a decisão agravada não examinou se a obrigação invocada decorre de ato cooperativo típico, nem apreciou o pedido de exclusão do crédito dos efeitos da recuperação judicial com fundamento no art. 6º, §13, da Lei 11.101/2005.

Na origem, o pronunciamento limitou-se ao deferimento do processamento, à suspensão legal e à preservação possessória dos bens essenciais, sem deliberar sobre a classificação jurídica do crédito.

Assim, o exame direto pelo Tribunal implicaria supressão de instância, por exigir apreciação de matéria não decidida pelo juízo recuperacional. O art. 6º, §13, ao prever a não sujeição das obrigações decorrentes de atos cooperativos, não autoriza que esta Corte substitua o primeiro grau na análise da natureza da operação, do vínculo obrigacional e da subsunção do caso à hipótese legal.

Diversamente, conheço da insurgência quanto à garantia fiduciária e à consolidação da propriedade do imóvel, pois não há inovação recursal.

A decisão recorrida reconheceu a essencialidade do imóvel rural e assegurou sua permanência na posse dos recuperandos durante o período de blindagem, sendo contra esses efeitos que se volta a agravante ao sustentar que a extraconcursalidade do crédito fiduciário afastaria a contenção judicial e autorizaria a imediata consolidação da propriedade. Há, assim, identidade entre a decisão agravada e a matéria devolvida ao Tribunal.

Na parte conhecida, porém, o recurso não merece provimento.

A Lei 14.112/2020 reforçou a tutela dos créditos não sujeitos à recuperação, sem afastar a ressalva relativa aos bens de capital essenciais. O sistema preserva a não sujeição dos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49 e mantém a competência do juízo recuperacional, durante o
stay period
, para sustar atos de constrição sobre bens essenciais à continuidade da atividade empresarial, de modo que a reforma não tornou irrestrito o exercício da garantia fiduciária nesse período.

A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, já sob a moldura normativa consolidada após a reforma, firmou compreensão no sentido de que a essencialidade do bem não transmuda a natureza extraconcursal do crédito fiduciário, mas gera impedimento transitório ao exercício útil da garantia durante o
stay period
.

Em precedentes reiterados, a Corte Superior assentou que os bens alienados fiduciariamente, quando essenciais à atividade da recuperanda, devem permanecer com o devedor no período de suspensão, sem que isso importe sujeição do crédito ao plano. O efeito jurídico daí decorrente é apenas temporário e impede, nesse intervalo, a consolidação da propriedade em favor do credor, admitindo-se sua efetivação após o encerramento do período de blindagem. Veja-se:

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DE BENS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que manteve a suspensão do leilão extrajudicial de imóveis dados em garantia fiduciária durante o "stay period" em processo de recuperação judicial, considerando os bens essenciais para a continuidade das operações da empresa recuperanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação jurisdicional e se, durante o "stay period", é possível a realização de leilão de imóveis dados em garantia fiduciária considerados essenciais para a atividade empresarial da recuperanda.

III. Razões de decidir

3. Alegação de violação do art. 1.022 do CPC, sem a indicação das teses omitidas, em evidente alegação genérica de contrariedade ao referido dispositivo. Súmula 284 do STF.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que, durante o "stay period", os bens essenciais alienados fiduciariamente devem permanecer com o devedor, sem consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor. Após o término do "stay period", a consolidação da propriedade poderá ocorrer normalmente. Incidência da Súmula 83/STJ.

5. Compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade dos bens para fins de aplicação da ressalva prevista na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005, ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

(REsp n. 1.932.453/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 1/7/2025.)

Essa orientação afasta a premissa central da agravante, pois não basta afirmar que a consolidação da propriedade tem natureza registral ou que não se confunde, em tese, com a imissão imediata na posse. Para o STJ, tratando-se de bem de capital essencial, a preservação da empresa justifica a contenção temporária da própria consolidação durante o
stay period
, a fim de evitar que a garantia extraconcursal produza, antes do tempo legal, efeitos incompatíveis com a função conservativa do processo recuperacional.

Cuida-se de limitação temporária, e não de esvaziamento da garantia, pois a titularidade do crédito permanece extraconcursal, sendo apenas postergada a plena eficácia prática da garantia enquanto vigente a proteção legal.

No caso, a controvérsia recai sobre imóvel rural previamente reconhecido como indispensável à atividade produtiva dos recuperandos, conclusão amparada no laudo de constatação prévia dos ids. 208223074 e 208223088, que registrou sua vinculação à exploração rural e a necessidade de sua manutenção na posse dos devedores durante o
stay period
.

Nesse contexto, a decisão agravada, ao preservar a posse do bem, harmoniza-se com a disciplina legal e com a orientação superior, que, nesse intervalo, privilegia a preservação da atividade econômica sem afastar a extraconcursalidade da garantia fiduciária.

Também por isso, a possibilidade, em tese, de reconhecimento da extraconcursalidade fundada em ato cooperativo não altera a solução da controvérsia na parte conhecida, pois, embora relevante no plano material, não foi decidida na origem e não pode, nesta sede, fundamentar a reforma da decisão agravada.

O exame do recurso deve limitar-se ao regime da garantia fiduciária sobre bem essencial, tema em que o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça aponta impedimento transitório à consolidação da propriedade durante o
stay period
.

Diante do exposto, não conheço do recurso quanto ao pedido de reconhecimento da extraconcursalidade do crédito com fundamento em ato cooperativo e conheço da insurgência relativa à garantia fiduciária. Na parte conhecida, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026